Tribunal: TJBA
Processo: 8082134-90.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8082134-90.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ANSELMO CRUZ DE CERQUEIRA

Advogado(s): THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

E
MENTA: D
IREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO
DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos pela Instituição Financeira em face de acórdão que deu provimento ao recurso do consumidor, condenando o Banco ao pagamento de danos morais por inscrição de dados no Sistema de Informações de Crédito (SCR) sem prévia notificação específica, reconhecendo o
dano
in re ipsa
.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à tese de que a responsabilidade pela notificação prévia seria do órgão mantenedor (Banco Central), nos termos da Súmula 359 do STJ, e se houve omissão quanto à validade da comunicação genérica realizada no início da relação contratual, conforme resoluções do CMN.

III. Razões de decidir

3. O recurso de Embargos de Declaração possui fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não servindo para reexaminar a justiça da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, assentando que, dada a natureza restritiva do SCR, incumbe à instituição financeira credora a notificação prévia do consumidor acerca da inscrição de dados negativos, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC.

5. A adoção de tese jurídica diversa daquela defendida pela parte – no sentido de que a responsabilidade seria do gestor do banco de dados ou de que a cláusula contratual bastaria – não configura vício de omissão, mas sim julgamento contrário aos interesses do recorrente.

6. A pretensão de revisão do julgado com base em interpretação de normas infralegais (Resoluções do CMN) ou verbetes sumulares deve ser veiculada pela via recursal adequada, sendo vedada a rediscussão de mérito em sede de aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

8. Tese de julgamento: "Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo incabível sua utilização quando o acórdão adota fundamentação clara e suficiente para a solução da controvérsia, ainda que contrária à tese da parte embargante."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 43, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
8082134-90.2024.8.05.0001
,
em que são embargante

e embargad
o
,

BV FINACEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e JOSE ANSELMO CRUZ DE CERQUEIRA,
respectivamente.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NÃO

ACOLHER

ambos o
s Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora